Tribunal: TJSP
Processo: 0004248-79.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Livramento condicional. Admissibilidade. Agravado que cumpriu o lapso temporal necessário e apresentou atestado de bom comportamento carcerário. Única falta disciplinar de natureza grave, cometida em fevereiro de 2018. Além disso, no gozo do livramento condicional desde junho deste ano, vem ele cumprindo as condições que lhe foram impostas. Benefício que não está condicionado à

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Livramento condicional. Admissibilidade. Agravado que cumpriu o lapso temporal necessário e apresentou atestado de bom comportamento carcerário. Única falta disciplinar de natureza grave, cometida em fevereiro de 2018. Além disso, no gozo do livramento condicional desde junho deste ano, vem ele cumprindo as condições que lhe foram impostas. Benefício que não está condicionado à prévia progressão de regime prisional. Desnecessidade de exame criminológico. Exigência abolida pela Lei no 10.792/03. Faculdade do Juiz da Execução. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004248-79.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ADRIANO BRASILINO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao agravo.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004248-79.2020.8.26.0625 -Voto no 40558
2
VOTO No 40.558 (RL) - Digital
Agravo em execução no 0004248-79.2020.8.26.0625 - Taubaté
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ADRIANO BRASILINO GONÇALVES
EXECUÇÃO PENAL. Livramento condicional.
Admissibilidade. Agravado que cumpriu o
lapso
temporal
necessário
e
apresentou
atestado de bom comportamento carcerário.
Única falta disciplinar de natureza grave,
cometida em fevereiro de 2018. Além disso, no
gozo do livramento condicional desde junho
deste ano, vem ele cumprindo as condições
que lhe foram impostas. Benefício que não está
condicionado à prévia progressão de regime
prisional.
Desnecessidade
de
exame
criminológico. Exigência abolida pela Lei no
10.792/03. Faculdade do Juiz da Execução.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO de decisão que concedeu livramento condicional a
ADRIANO BRASILINO GONÇALVES (fls. 31/33).

O agravo foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento da irresignação, para “conversão do julgamento em diligência
para que seja o reeducando ora agravado submetido ao exame criminológico, a fim de
que se verifique o preenchimento do requisito subjetivo ao livramento condicional”
(fls. 63/65).
É o relatório.
O agravado cumpre pena privativa de
liberdade de treze anos, oito meses e dezesseis de reclusão, decorrente de
condenação pela prática de roubos, furtos e resistência (fls. 18/23), e teve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004248-79.2020.8.26.0625 -Voto no 40558
3
seu pedido de livramento condicional deferido em sede de execução.
É contra tal decisão que se volta o
recurso, ao argumento de que o sentenciado possui longa pena a cumprir,
com término previsto para 28 de agosto de 2027, por conta da prática de
crimes graves, ostentando, ainda, a anotação da prática de três faltas
disciplinares, sendo duas delas de natureza média e uma de natureza
grave. Aduz-se, ademais, a necessidade de o agravado ser previamente
promovido de regime prisional. Pleiteia-se, portanto, seja cassada a decisão
recorrida, cancelando-se o benefício, com a concessão ao sentenciado da
progressão de regime prisional (fls. 01/06).
Com a devida vênia, o agravo não
comporta provimento.
É certo que o agravado, cumprindo pena
pela prática dos crimes patrimoniais e resistência, possui razoável pena a
cumprir, cujo término está previsto para 28 de agosto de 2027 (fls. 18).

Contudo, no caso em tela, além de ter
resgatado o lapso temporal necessário para obtenção do benefício (fls. 18),
o reeducando possui atestado de bom comportamento carcerário (fls. 17).
Além disso, durante o cumprimento de
sua pena, o sentenciado frequentou cursos de informática e supletivo de
ensino médio, tendo, ainda, trabalhado na unidade prisional (fls. 22).
E, apesar de ele ostentar o registro de
faltas disciplinares, verifica-se que duas delas são de natureza média

cometidas em 29.03.2015 e 26.05.2019 -, tendo a única falta grave sido
praticada em 22 de fevereiro de 2018, portanto, há mais de dois anos e dez
meses (fls. 21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004248-79.2020.8.26.0625 -Voto no 40558
4
Finalmente, segundo informações obtidas
em pesquisa realizada no sistema Intinfo, do site desta Corte na Internet,
verificou-se que o agravado está no gozo do livramento condicional desde
04 de junho de 2020, sem qualquer notícia de intercorrência nesse período.
Tais fatos não podem ser simplesmente
ignorados, pois representam uma clara demonstração de que o sentenciado
está apto a retornar ao convívio comunitário sem risco para a sociedade.
De outra parte, cumpre anotar que não há
qualquer previsão no ordenamento jurídico acerca da necessidade de prévia
passagem do sentenciado pelo regime semiaberto para a obtenção do
benefício do livramento condicional.
A propósito do tema, ensina o saudoso
Professor Júlio Fabbrini Mirabete: “Apesar de ter sido adotado na lei o sistema
progressivo na execução de penas, não se exige que o condenado tenha obtido
anteriormente a progressão e muito menos que se encontre em regime aberto”
(Código Penal Interpretado, 6a ed., Atlas, 2007, p. 672).
Nesse sentido: “Livramento
condicional.
Etapa da execução da pena que não está condicionada à progressão de regime
prisional. Necessidade apenas do preenchimento satisfatório dos requisitos definidos
no art. 83 do CP para a concessão do benefício” (TJSP, RT 768/569).
E mais: “Livramento
Condicional.
Muito
embora o sistema penitenciário progressivo esteja estruturado de forma a situar o
livramento condicional como última etapa no cumprimento da pena privativa de
liberdade, a lei não estabelece que a ele só terá acesso o agente que tiver progredido
do regime fechado, a que foi condenado, para o semiaberto e deste para o aberto”
(RT676/530).
Por fim, no que tange ao exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004248-79.2020.8.26.0625 -Voto no 40558
5
criminológico para instruir pedidos de benefício, convém enfatizar que a Lei
no 10.792, de 1o de dezembro de 2003, revogou sua obrigatoriedade. Ou
seja, a sua realização é possível desde que o Magistrado que analisar o
pleito entenda que referido exame é necessário e fundamente devidamente
sua decisão de acordo com as particularidades do caso concreto (Súmula no
439, STJ).
A propósito da matéria, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que: “(...) A nova redação do art.
112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei 10.792/2003, deixou de exigir a
submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para
fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, sem retirar do
magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada
e excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de
seu convencimento. III. Se o Magistrado singular não considerou necessária a
realização de exame criminológico, entendendo presentes os requisitos
indispensáveis à concessão da progressão de regime, não pode o Tribunal a quo
sujeitar a concessão do benefício justamente à realização do referido exame, sem a
devida motivação da sua necessidade e com base na gravidade do delito e no tempo
de pena a cumprir. (...)” (HC 172488/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. em
28.06.2011, DJe 01.08.2011).
E mais: “(...) 3. A Lei n.o 10.792 - que alterou,
em 2003, a redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais -, afastou a
obrigatoriedade do parecer da Comissão Técnica de Classificação e a submissão do
condenado a exame criminológico para a concessão de progressão de regime
prisional e livramento condicional. 4. Dessa forma, é suficiente para a promoção
carcerária o cumprimento do requisito objetivo temporal e o bom comportamento,
atestado pelo diretor do estabelecimento prisional - salvo quando justificada a
necessidade de perícia técnica, com fundamento em decisão individualizada, não
abstrata (Súmula n.o 439 desta Corte Superior). 5. No caso, as razões de decidir do
Desembargador prolator do voto condutor do julgado são padronizadas, não
adaptadas ao caso concreto. Nelas, não se consignou nada sobre a situação fática do
ora Reeducando. Há tão somente mera fundamentação uniforme, com a qual referido
Julgador exige exame criminológico para a progressão de regime de condenados por
crimes violentos - de que não trata a hipótese dos autos, frise-se -, equivalendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004248-79.2020.8.26.0625 -Voto no 40558
6
portanto, a ato jurisdicional desprovido de motivação. Assim, ocorre flagrante
ilegalidade na espécie. 6. Writ não-conhecido. Ordem de habeas corpus, contudo,
concedida ex officio, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções” (HC
280.002/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 01.04.2014, DJe
10.04.2014 grifo nosso).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)